Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. TEMA 1.069 STJ. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DEVIDAMENTE INDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente. Em suas razões, o recorrente sustenta a licitude da negativa do custeio do procedimento consistentes na correção de lipodistrofia braquial bilateral e afirma que tal procedimento é nitidamente estético, já que a retirada do excesso de tecido adiposo (gordura) não causa nenhuma melhora de função. Alega que o custeio integral das despesas contraídas pela autora junto a prestador não credenciado junto a ela não possui respaldo contratual. Afirma a inexistência de danos morais a serem reparados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Sobressai dos autos que, conforme relatórios médicos (ID 21158997; 21158998; 21158999), a autora foi submetida à cirurgia bariátrica em 2018, apresentando importante perda de peso, o que “acarretou na formação de muitos excessos cutâneos residuais em braços, mamas e abdômen, gerando dobras onde ocorrem intertrigos de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual”. Por essas razões, os médicos assistentes da autora indicaram a realização de cirurgia plástica reparadora para correção de lipodistrofias e regularização do seu entrono corporal. Ainda, extrai-se dos autos que o plano de saúde réu negou a cobertura do referido procedimento (ID 21159001; 21159002).
V. O conteúdo probatório confirma que a cirurgia indicada para a autora possui natureza reparadora e complementar à cirurgia bariátrica anteriormente custeada pelo plano de saúde. Ademais, a cirurgia reparadora visa garantir mais dignidade e melhor qualidade de vida à autora, visando, além disso, impedir o agravamento de seu quadro.
VI. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 1.069, firmou a seguinte tese: " (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".
VII. Desse modo, considerando que as provas dos autos comprovam ter a cirurgia feita pela autora caráter reparador ou funcional pós-bariátrica e que a sentença recorrida se encontra em consonância com a tese firmada pelo STJ, esta deve ser mantida à íntegra.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.